Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705612-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA MARTINS DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDA MARTINS DA SILVA em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da intempestividade do recurso (ID 18179823). Alega a embargante que o prazo processual foi suspenso a partir do dia 19/03/2020, pois, conforme o art. 11 da Portaria Conjunta 33 do TJDFT, de 20/03/2020, foram suspensos os prazos processuais a contar da publicação da Resolução do CNJ no 313, de 19 de março de 2020 (ID 18482757). Verifica-se que, de fato, o prazo foi suspenso em 19/03/2020, e não em 20/03/2020, como mencionado na decisão de ID 18179823. Tendo sido a sentença publicada em 04/03/2020, iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 05/03/2020, a qual foi suspensa em 19/03/2020. Os prazos nos processos eletrônicos voltaram a ser contados a partir do dia 04/05/2020, em virtude de disposição contida no art. 3o da Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Assim, o prazo reiniciado em 04/03/2020 findou-se em 08/05/2020, data da interposição da apelação, que se encontra tempestiva. Assim, reconsidero a decisão embargada. Faça-se a conclusão dos autos para a análise do recurso de apelação. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator